Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-64.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002006-64.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON MIGUEL DE CARVALHO - CPF: 383.390.991-91 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0121-70 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002006-64.2020.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES/MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrid
o
:
EDSON MIGUEL DE CARVALHO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14-17/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA
.
PLANO
PÓS-
PAGO
.
COBRANÇA DE
LIGAÇÕES
INTERURBANAS
EXCEDENTE
S
COMPROVADA
S
.
PLANO COM CHAMADAS ILIMITADAS PARA DDD VIVO. INDICAÇÃO
EXPRESSA
NAS FATURAS. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO D
O
CÓDIGO 015. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Trata-se de ação em que
o
Recorr
id
o
postula pela condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais,
em virtude de supostas cobranças em valores superiores ao contratado.

2
. Malgrado
o
consumidor
mencione
a
cerca da
existência de cobranças indevidas por parte da empresa
de telefonia
,
uma vez que
o plano contratado incluía serviço ilimitado de chamadas de longa distância
,

não prospera
a
sua assertiva.

3
. Isso porque, analisando detidamente
os documentos
colaciona
do
s
nos autos, notadamente as faturas com detalhamento dos serviços
(
ID 90775570
)
,

é possível
verificar que as cobranças lançadas são
legítimas, na medida em que
se refere
m
a
ligações
efetuadas pel
o
consumidor
sem a utilização do código da operadora (015)
,
sendo que
o aumento dos valores gerados nas faturas impugnadas decorrem
da
utilização dos serviços de forma excedente
à
franquia outrora contratada.

4. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, resta evidenciado nas faturas que o plano possui serviço ilimitado para “MINUTOS LOCAIS
VIVO
” e “MINUTOS DDD
VIVO
”, ou seja, para realização de chamadas de longa distância, com DDD diferente do chamador, necessário se faz o uso do código da operadora para aproveitamento dos benefícios da franquia, o que, aliás, é fato público e notório para todo usuário de serviço de telefonia.

5
.
Destarte, não
restando comprovado os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre e o ato e o dano, a improcedência
dos pedidos formulados na presente ação
é medida impositiva.

6.

Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no
art
IGO
80, do Código de Processo Civil.

7.
Sentença

reformada
.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorr
id
o

EDSON MIGUEL DE CARVALHO

postula pela condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenizaç
ão por danos morais
e materiais
,
em virtude de
supostas cobranças em valores superiores ao contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

procedência
, com a condenação da empresa Recorrente

ao pagamento de
indenização por danos
materiais no importe de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) e danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformad
a, a
Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório
arbitrado
na origem
a título de danos morais
,
por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
90775587
),
o

Recorrid
o

EDSON MIGUEL DE CARVALHO

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022